Tribunal: STF
Processo: RHC 56722
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
JÚRI. PRONUNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONQUANTO NÃO SEJA UMA
FACULDADE O DISPOSTO NO PAR 2 DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, INVIAVEL, NO CASO, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, PORQUE
SATISFATORIAMENTE JUSTIFICADA A RECUSA, COM APOIO EM PRESSUPOSTO QUE
AUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.